Tribunal: TJMT
Processo: 1033219-92.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033219-92.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE PAULA MARIA - CPF: 558.332.417-15 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1033219-92.2023.8.11.0003.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente
: SEBASTIAO DE PAULA MARIA.

Recorrida
: OI MOVEL S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
04 A 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – FRACIONAMENTO DE PRETENSÃO NÃO CARACTERIZADO – PARTES RECLAMADAS DIFERENTES – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – FATURAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DO DÉBITO – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DO RECLAMANTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 243092173, que
indeferiu a petição inicial
e que julgou
extinto o processo
, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 330, III, c/c art. 485, I e VI, do Código de Processo Civil.

Ainda, entendeu caracterizada a litigância de má-fé e determinou expedição de ofício ao NUMOPEDE, com cópia integral dos autos, para monitorar o presente feito e as demandas idênticas distribuídas pelo referido causídico.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Inexistência de multiplicidades de demandas e conexão;

2)

Inexistência de semelhança entre os objetos das lides;

3)

Existência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O magistrado singular, após pesquisa do nome e do CPF do autor junto ao Sistema PJe,

indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito
,
sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que
:

(...)
Ab initio, denota-se que ao realizar simples consulta no sistema Pje, o que se percebe é que a parte autora possui em trâmite no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
03 (três) demandas distribuídas no mesmo dia
:
(...)

Note-se, que todos os processos foram ajuizados no dia 04 de outubro de 2023.

Note-se que em
todas as demandas existe pedido de gratuidade da Justiça, sendo a petição inicial
idêntica,
alterando-se, apenas a informação do valor negativado pela ré.
Não obstante, não é porque eventualmente fará jus à gratuidade que a parte pode exercer, de modo abusivo, o direito de ação, que, sabido, não é absoluto e irrestrito. A propositura de demanda judicial está condicionada à
adequação
,
necessidade
e
utilidade
do provimento pretendido e à
efetividade da prestação jurisdicional à luz do custo/benefício do processo.

Percebe-se, portanto, que a autora se qualifica como uma
Litigante serial
,
na medida em que se utiliza de modo repetitivo do Poder Judiciário para
pleitear direitas através múltiplas demandas que poderiam ser aglutinadas em um único processo, gerando, assim, entrave e desgaste desnecessário à máquina judiciária
, que no caso em tela poderia resolver os diversos reclamos (eventual ilegalidade dos descontos realizados) em uma única demanda.
(...)

Essa artimanha, aliás, caracteriza a litigância de má-fé
, conforme o art. 80, I e III, do CPC.
(...)

Pois bem,
no caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida
merece reparo
.

Isso porque, consoante Nota Técnica emitida pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, elaborada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 026/2021-CGJ/TJMT, configura-se como litigantes seriais aqueles que “
fazem uso repetitivo do Poder Judiciário para pleitear ou defender direitos que caracterizam pretensões resistidas, de forma habitual. Caracterizam-se por possuírem multiplicidade de relações jurídicas semelhantes que, quando discutidas, dão ensejo a uma multiplicidade de demandas idênticas com diversas partes de um grupo homogêneo
”.

Em atenção à documentação emitida pela Corregedoria-Geral, a qual visa identificar e tratar da parcela das lides consideradas predatórias ou fraudulentas, há a recomendação de indeferir múltiplas petições iniciais
quando propostas contra o mesmo fornecedor
, decorrente de mesmo contrato.

In casu
, o fracionamento de pretensão
não restou caracterizado
, visto que os 03 (três) processos identificados pelo juiz sentenciante possuem
polo passivo distintos
, sendo eles Banco Pan S.A (1033215-55.2023.8.11.0003), OI Móvel S.A. (1033219-92.2023.8.11.0003 – presente ação) e Itaú Unibanco S.A. (1033211-18.2023.8.11.0003).

Desse modo, tendo sido o processo julgado extinto no primeiro grau sem resolução de mérito, e
estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda, nos termos do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil
.

Segundo consta na petição inicial, o demandante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 162,89 (cento e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos)
, que afirma desconhecer.

Por outro lado, a reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pela parte autora do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas e faturas, que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo,
indevida
a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(
26/10/2020
– id.
243090182
),
já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, realizada por Itaú Unibanco S.A., incluída em 07/06/2019, a qual não consta informação quanto à sua exclusão
, conforme consulta de negativações anexada no id. 243090182.

Insta ressaltar que a anotação preexistente foi objeto de discussão judicial no processo no 1033211-18.2023.8.11.0003, o qual foi julgado improcedente, com trânsito em julgado em 26/03/2024 (id. 148560904)
, conforme consulta de andamento processual realizada junto ao sistema Pje.

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Ademais, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 3
, nos seguintes termos:
“
ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL.”

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Em consequência,
afasto
a condenação em litigância de má-fé e honorários advocatícios, visto não restar demonstrado que o recorrente/autor tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$

162,89 (cento e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos)
,
afastando

a condenação em litigância de má-fé.

Por fim
, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024